Tribunal: STF
Processo: ARE 958521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo administrativo disciplinar. Demissão de policial militar. 3. Alegação de inobservância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Contestação de provas. Necessidade do reexame ou revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. Jurisprudência consolidada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.